Tribunal: TJDFT
Processo: 0700181-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0700181-22.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: JHONATAN DE JESUS PEREIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DO GAMA O paciente foi preso em flagrante, em 5.1.22, pela contravenção penal do art. 42 da LCP e pelos crimes dos arts. 330 e 331, ambos do CP (perturbação do trabalho, desobediência e desacato). O paciente - segundo o auto de prisão em flagrante - dormia no saguão do Hospital Regional do Gama – DF, quando foi informado que não poderia utilizar o local como acomodação, salvo se acompanhasse alguma pessoa internada. Ele afirmou que acompanhava a esposa, o que não se confirmou no sistema do hospital. Solicitado novamente que se retirasse do local, o paciente começou a gritar e importunar as pessoas presentes, inclusive, as que estavam internadas, médicos, enfermeiros e demais funcionários, ficando muito agressivo. Os vigilantes chamaram a polícia e o paciente foi conduzido à delegacia. Ao chegar à delegacia, o paciente chutou a viatura e xingou os policiais de “policiais de merda” (ID 31792654 - p. 6). O paciente, na delegacia, não foi ouvido em razão de seu “estado de ânimo alterado, possivelmente em virtude de uso de psicotrópico” (ID 31792654 - p. 7). A autoridade policial arbitrou fiança de R$ 1.300,00 para que o paciente fosse colocado em liberdade (ID 31792654 - p. 11). Na audiência de custódia foi-lhe concedida liberdade provisória, reduzindo-se a fiança arbitrada para R$ 300,00, e fixadas medidas cautelares diversas (ID 31792654 - p. 45/8). Alega a Defensoria Pública que o paciente não tem condições de pagar a fiança. A manutenção da prisão, além de ofender o princípio da proporcionalidade, configura constrangimento ilegal. Pede seja assegurado ao paciente o direito de responder à ação penal em liberdade, dispensado o pagamento da fiança. O paciente, que tem 22 anos de idade, não declarou às autoridades policiais se tem emprego ou recebe salário (ID 31792654 - p. 7). Em juízo, não consta informação de qual seria a ocupação dele (ID 31792654 - p. 45/8). A tomar pelo fato de que o paciente é patrocinado pela Defensoria Pública, presume-se não ter meios de pagar o valor da fiança. E, assim, continuará preso, ainda que possível a fixação de medida cautelar diversa, o que ofende a excepcionalidade da custódia cautelar. É caso, pois, de se dispensar a fiança, consoante art. 325, § 1o, I, do CPP. Sobre o tema, julgados da Turma: “(...) 1. Demonstrada a hipossuficiência do paciente, é viável a concessão de liberdade provisória sem o pagamento de fiança, com a possibilidade de imposição de medidas cautelares diversas da prisão. 2. Ordem concedida”. (Acórdão 1205529, 07172056820198070000, Relator: Des. Sebastião Coelho, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 26/9/2019, publicado no PJe: 9/10/2019.); “(...) 1. Presentes os indícios de que a hipossuficiência financeira do paciente inviabiliza o recolhimento do valor arbitrado a título de fiança, não há proporcionalidade em mantê-lo cautelarmente segregado exclusivamente em virtude do não pagamento da cautela, máxime quando há o expresso reconhecimento de que a prisão é desnecessária diante de suas condições pessoais favoráveis. 2. Ordem concedida”. (Acórdão 1150128, 07217849320188070000, Relator: Des. J.J. Costa Carvalho, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 7/2/2019, publicado no PJe: 12/2/2019.). Ademais, o e. STJ, em 14.10.20, ao julgar habeas corpus coletivo 568.693/ES, tendo em vista a pandemia da Covid-19, concedeu a ordem para que sejam soltos todos os presos que tiverem a liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança. Confira-se: “HABEAS CORPUS COLETIVO. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. PRESOS QUE TIVERAM A LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE FIANÇA. CONTEXTO DA PANDEMIA DE COVID-19. RECOMENDAÇÃO N. 62/CNJ. EXCEPCIONALIDADE DAS PRISÕES. ORDEM CONCEDIDA. EXTENSÃO DOS EFEITOS PARA TODO O TERRITÓRIO NACIONAL. (...) 19. Ordem concedida para determinar a soltura, independentemente do pagamento da fiança, em favor de todos aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança no estado do Espírito Santo e ainda se encontram submetidos à privação cautelar de liberdade em razão do não pagamento do valor, com determinação de extensão dos efeitos desta decisão aos presos a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança, em todo o território nacional. Nos casos em que impostas outras medidas cautelares diversas e a fiança, fica afastada apenas a fiança, mantendo as demais medidas. Por sua vez, nos processos em que não foram determinadas outras medidas cautelares, sendo a fiança a única cautela imposta, é necessário que os Tribunais de Justiça estaduais e os Tribunais Regionais Federais determinem aos juízes de primeira instância que verifiquem, com urgência, a conveniência de se impor outras cautelares em substituição à fiança ora afastada. Oficiem-se os Presidentes dos Tribunais de todos os estados da Federação e os Presidentes de todos os Tribunais Regionais Federais para imediato cumprimento.” (HC 568.693/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 14/10/2020, DJe 16/10/2020). Defiro a liminar e concedo liberdade provisória ao paciente, sem fiança, para que seja colocado imediatamente em liberdade, salvo se por outro motivo deva permanecer preso. Mantenho as demais medidas cautelares impostas na decisão que concedeu a liberdade provisória, devendo o paciente firmar termo de compromisso após ser colocado em liberdade (ID 31792654 - p. 47/8). Confiro à presente decisão força de alvará de soltura. Cadastre-se no BNMP 2.0. Comunique-se. Requisitem-se as informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 7 de janeiro de 2022 Desembargador JAIR SOARES